Tribunal: STF
Processo: ARE 1519081
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA CONSUNÇÃO. QUESTIONAMENTOS SOBRE A EFETIVIDADE DE COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Delvo Nicodemos Noronha Júnior, Helson Sebastião Barboza dos Prazeres e Kleber dos Santos Martins objetivando reformar a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    ”EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. AUDITORIA MILITAR. PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 303, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 308, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR).



    ACUSADOS, OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR, QUE, OCUPANDO POSTOS ESTRATÉGICOS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PMERJ, AGINDO COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO, EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS ENTRE SI E COM OS CIVIS QUE SERIAM SÓCIOS-ADMINISTRADORES DA EMPRESA MEDICAL WEST E, AINDA, COM UMA FUNCIONÁRIA CIVIL DA PMERJ, DESVIARAM EM PROVEITO PRÓPRIO E DE TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS, A QUANTIA EM DINHEIRO DE R$ 4.217.070,00, PERTENCENTE AO FUSPOM (FUNDO DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO), ATRAVÉS DA SIMULAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE 71.500 LITROS DO PRODUTO PERAX RIO 0,2%, CONHECIDO COMO ÁCIDO PARACÉTICO, SUPOSTAMENTE DESTINADO AO HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO.



    PRETENSÃO DEFESIVA À ABSOLVIÇÃO (SÉRGIO, HELSON, DÉCIO E KLEBER) QUE SE NEGA. FARTA PROVA DOCUMENTAL E ORAL COLHIDA INQUESTIONÁVEL QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CADA UM DOS ACUSADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA.



    RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO (DELVO) INVIÁVEL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUANTO AO PECULATO, RESTANDO CONSUMADO COM A MERA PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA.



    REDUÇÃO DA PENA -BASE (KLEBER ), EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA OU REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 PELA DELAÇÃO PREMIADA (DELVO) NÃO ACOLHIDAS . REPRIMENDAS FIXADAS FUNDAMENTADAMENTE E COM PROPORCIONALIDADE, OBSERVANDO A JULGADORA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ELENCADAS NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REDUÇÃO PELA DELAÇÃO PREMIADA SOPESADA COM AS AGRAVANTES E ATENUANTES APLICADAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA EM RELAÇÃO AO RÉU DELVO.



    REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO (SÉRGIO ) IMPOSSÍVEL . REGIME FECHADO ÚNICO ADEQUADO AOS OBJETIVOS REPRESSIVO/PREVENTIVO DA PENA.



    APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTAS AOS RÉUS QUE NÃO SE CONCEDE . JUÍZO A QUO QUE FIXOU AS PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS JÁ FORAM CONSIDERADAS NA SENTENÇA QUE, EM CONSEQUÊNCIA, MAJOROU AS PENAS -BASE E RECONHECEU CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, FINDANDO POR IMPOR PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE ELEVADAS.



    DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DOS ACUSADOS VIÁVEL. PERDA DA FUNÇÃO QUE CONSTITUI EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 92, I, B, DO CÓDIGO PENAL. EVIDENTE NECESSIDADE DO AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PARA RESGUARDO DA SOCIEDADE.



    CASSAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA DELAÇÃO PREMIADA DOS RÉUS DÉCIO, HELSON E SÉRGIO IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA HOMOLOGADA CORRETAMENTE E MANTIDA POR OCASIÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU, SEM OPOSIÇÃO MINISTERIAL NA OPORTUNIDADE.



    IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INCABÍVEL . RÉUS QUE RESPONDERAM AO PROCESSO SOLTOS. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. EXECUÇÃO DA PENA QUE DEVE SER DETERMINADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.



    DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA MORTE (ART. 109, I, DO CÓDIGO PENAL), DO RÉU RICARDO COUTINHO PACHECO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO JUNTADA AOS AUTOS.



    DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS KLEBER, DÉCIO, HELSON, SÉRGIO E DELVO, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DE RICARDO, SENDO DECLARADA EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE PELA MORTE, E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL PARA DETERMINAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO DOS RÉUS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, e os infringentes foram providos, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “Embargos Infringentes e de Nulidade. Recurso interposto com base no voto minoritário proferido pela Exma. Des. MÁRCIA PERRINI BODART, que, em relação ao recuso ministerial, negou provimento, divergindo da douta maioria, por entender ser incabível determinar a perda do cargo público dos acusados como efeito secundário da condenação. O parecer da Procuradoria de Justiça foi no sentido da rejeição dos embargos. 1. Os embargantes foram condenados pela prática prevista nos artigos 303, § 1º C/C 70, II, "a", "l"; 308, § 1º C/C 70, II, "a", "l" na forma do 79, todos do COM. 2. Em sede de apelação foi negado provimento aos recursos defensivos dos ora embargantes e dos corréus, e restou prejudicado o apelo do acusado RICARDO, sendo declarada extinta a sua punibilidade pela sua morte e, por maioria, foi dado parcial provimento ao apelo ministerial para determinar a perda do cargo público dos ora embargantes e corréus. 3. Já o voto minoritário foi no sentido de afastar a perda dos cargos públicos. 4. Concessa maxima venia, prestigia-se o posicionamento exposto no voto minoritário. 5. Nesta Câmara entendemos que a perda do cargo público não é automática e deve ser analisada de forma autônoma, na esfera administrativa, prestigiando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório. As instâncias criminal e administrativa são relativamente independentes, de modo que somente nos casos de absolvição no juízo criminal em razão da ausência de materialidade ou de negativa de autoria será descabida a apuração do fato na esfera administrativa. 6. Feitas estas considerações, posiciono-me no sentido do conhecimento e provimento dos embargos, prevalecendo o voto minoritário, com a extensão dos efeitos desta decisão aos corréus, na forma do art. 580, do CPP.”



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, XXXV, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    A defesa de Delvo Nicodemos Noronha Júnior alega o seguinte: i) violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, considerando-se a ausência de reconhecimento do princípio da consunção com relação aos crimes de peculato e corrupção, bem como pela não aplicação do princípio do non bis in idem no que tange à reparação dos danos morais, tendo em vista que o recorrente já responde ação civil pública por improbidade administrativa; e ii) que não há dúvidas que a colaboração do recorrente foi eficaz para o deslinde do processo penal, razão pela qual “mister se faz a concessão do benefício da redução de pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista que a satisfação de tantos requisitos do artigo 4º da Lei n.º 12.850/13 quanto se revela possível no caso concreto”. 



    Por sua vez, a defesa de Helson Sebastião Barboza dos Prazeres sustenta: i) que o acórdão recorrido não restou devidamente fundamentado na questão relativa à excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa por parte do recorrente; ii) que a existência de processo de improbidade administrativa, que tem como objetivo o ressarcimento ao erário, ensejará bis in idem quanto à reparação material imposta na sentença penal; iii) que a declaração da perda do cargo público do recorrente violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois “para que houvesse a perda de cargo determinada em acórdão, tal pleito deveria ser deduzido desde o início”. 



    Já a defesa de Kleber dos Santos Martins argumenta no seguinte sentido: i) que houve vício insanável no processo, na medida que foi aberto prazo comum para apresentação das alegações finais para todos os corréus, incluindo os colaboradores; ii) que “a questão da perda do cargo só surgiu na apelação do MP”, violando o princípio do contraditório; iii) que deve ser reconhecido o princípio da consunção, com absorção do crime de corrupção passiva pelo crime de peculato; iv) que “o recorrente não seja penalizado duas vezes pelo mesmo fato, tendo em vista que já responde a ação civil pública de improbidade administrativa que prevê como sanção o pagamento de multa, bem como o ressarcimento do dano”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender ausente a demonstração de Repercussão Geral da matéria e que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282, 356 e 636 do STF. 



    Julgados os agravos em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos foram encaminhados para esta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, no que tange aos questionamentos sobre a perda dos cargos públicos, verifico que o Tribunal a quo, em sede de embargos infringentes, conheceu e deu provimento aos embargos, sob entendimento de que “a perda do posto e da patente dos acusados deve ser analisada e julgada em procedimento próprio, de forma autônoma”, razão pela qual restam parcialmente prejudicados, no ponto, os recursos. 



    Quanto à questão do prazo comum para oferecimento das alegações finais, sustentada pelo recorrente Kleber dos Santos Martins, observa-se que o acórdão recorrido não enfrentou a matéria, e esta tão pouco foi alegada em sede de apelação. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da controvérsia constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame, no ponto, do recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 282 do STF: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nessas condições é inviável o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Inexistindo deliberação colegiada do Tribunal de origem a respeito de questão de mérito, por ter sido alegada em momento inoportuno, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.071.167-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018)



    Em relação às demais violações apontadas pelos recorrentes quanto ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015) 



    Demais disso, a resolução das controvérsias atinentes à alegada violação aos princípios da presunção de inocência e da consunção, bem como a verificação da efetividade da colaboração premiada prestada, por demandarem a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podem ser revistas pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes militares de concussão, corrupção ativa e corrupção passiva. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660, da sistemática de repercussão geral. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.237.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/03/2020)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.430.129-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 04/09/2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Referindo-se a apontada afronta ao princípio da legalidade a matéria de natureza infraconstitucional, eventual ofensa à Constituição ocorre apenas de forma oblíqua e reflexa. 2. Uma vez indispensável, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – consunção entre os crimes previstos nos arts. 14 e 15 do Estatuto do Desarmamento – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.335.726-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/04/2022)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    No que se refere às alegações sobre o princípio do non bis in idem, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema é pacífica, tendo consolidado o entendimento de que “Ante a independência e a supremacia da instância penal, qualquer julgamento em outra esfera administrativa, civil ou eleitoral não tem o condão de sobrepujá-la ou de algum modo comprometê-la” (INQ 2903/AC, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, unânime, DJe 27.06.2014). 



    No que diz respeito à argumentação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a regra de motivação das decisões judiciais resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    O Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos interpostos por Delvo Nicodemos Noronha Júnior, Helson Sebastião Barboza dos Prazeres e Kleber dos Santos Martins, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente